Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701812-49.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMERCIO DE BALOES JR LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 2. No caso em exame, a pretensão da parte autora, optante do Simples Nacional, foi a de ser desobrigada do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS para operações de venda de produtos realizadas a consumidores de outros estados da federação, não contribuintes de ICMS, previstas no Convênio ICMS n. 93 do CONFAZ. 3. A sentença, por sua vez, aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema com repercussão geral n. 1.093 e também na ADI no 5.464/DF, julgando procedentes os pedidos. 4. De outro lado, as razões recursais fazem referência a situação tributária distinta, que se encontra relacionada com a operação de compra de mercadorias e da aplicação do diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino às empresas optantes do Simples Nacional, objeto da tese fixada no tema com repercussão geral de n. 517/STF. Ausente, assim, a necessária impugnação objetiva das razões da sentença da sentença, condição ao conhecimento do recurso, porque a real controvérsia diz respeito ao diferencial de alíquota do ICMS para operações de venda de produtos realizadas a consumidor final localizados em outra unidade da federação, não contribuintes de ICMS (Tese 1093). 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. A obscuridade apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque não se mostra possível a substituição da peça de contrarrazões protocolada em 12.08.2022 por equívoco, por outra correta, quando o prazo processual findou-se em 27.07.2022. Portanto, incabível a condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. 3. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL. A omissão apontada pelo Distrito Federal tampouco existe. Tanto a sentença, quanto o acórdão embargado, reconhecem que a controvérsia diz respeito ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS para operações de venda de produtos realizadas a consumidores de outros estados da federação, não contribuintes de ICMS, previstas no Convênio ICMS n. 93 do CONFAZ, com aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema com repercussão geral n. 1.093 e também na ADI no 5.464/DF, julgando procedentes os pedidos. Portanto, não se tem como conhecer de recurso que apresenta razões recursais relacionadas com hipótese tributária distinta, qual seja, cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. 4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 5. EMBARGOS DE COMERCIO DE BALOES JR LTDA - ME E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 150, II, § 2o, VII e art. 93, IX, todos da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão vergastado contrariou tese definida no tema 517 do Supremo Tribunal Federal, em que ficou decidida a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS das empresas optantes do Simples Nacional. Aponta que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a despeito da oposição dos embargos de declaração, as questões apontadas não foram objeto de debate por parte da Turma Julgadora, haja vista o Colegiado não ter conhecido do recurso interposto pelo Distrito Federal. Assim, incide o óbice dos enunciados sumulares 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1300990 AgR-segundo, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe PUBLIC 23-09-2021) Assim, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito